Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700752-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO PACIENTE: LEONARDO RAMOS CALHAO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Caio de Souza Galvão, em favor de Leonardo Ramos Calhão de Oliveira, contra ato coator imputado ao Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, visando ao trancamento dos autos no 073677-54.2022.8.07.0016. Consta dos autos que, em 29/05/2022, por meio da Portaria de ID 42695398, p. 4/5, foi instaurado inquérito policial, sem indiciamento de plano, para apurar os fatos noticiados por Priscila Todesco na Ocorrência Policial no 1.526/2022-0 – DEAM I, ocorridos na data de 28/05/2022, consubstanciados na suposta prática dos crimes de injúria, lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e imputados ao ora paciente. Neste habeas corpus, a Defesa alega a existência de constrangimento ilegal pela violação do princípio da duração razoável do processo, ao argumento de que a investigação policial, iniciada em 29/05/2022, se encerrou em 03/10/2022 com o relatório final da autoridade policial, mas, até a presente data, “está sofrendo abuso e coação ilegal, seja por parte do Ministério Público, seja pelo Juízo a quo, uma vez que arrastam por 09 (nove) meses uma investigação que sequer deveria ter sido instaurada, fugindo os limites de atuação dos órgãos.” Assinala que “é inadmissível que o Paciente permaneça sendo investigado pelo período de 09 (nove) meses, sem que sua culpa seja formada, em um delito no qual a enquadramento não possui diligências complementares para formar uma convicção ou concluir pelos indícios de autoria e materialidade.” Argumenta que o prolongamento desarrazoado do feito, sem qualquer complexidade e com a conclusão do inquérito, tornou-se um martírio para o paciente, pois, mesmo sem antecedentes criminais e apresentando reputação ilibada, sofre com a demora e com a “total insegurança jurídica na iminência de sofrer constrangimento ilegal desnecessário, visto que não participou de nenhuma prática delituosa.” Faz menção à figura da “pesca predatória por provas por parte dos órgãos de investigação”, sem, contudo, correlacioná-la com o caso concreto dos autos. Pede o deferimento da liminar para determinar “o sobrestamento da ação penal de n° 0736777-54.2022.8.07.0016, até o julgamento do mérito do presente mandamus.” No mérito, pede a concessão da ordem para determinar “o trancamento da ação, por falta de justa causa, pela demora na formação da culpa.” O pedido de liminar foi indeferido (ID 42725264). As informações foram prestadas (ID 42782134). A autoridade impetrada informou que a tramitação direta dos autos na origem entre o Ministério Público e a autoridade policial iniciou-se em 05/07/2022 e que os autos foram encaminhados ao Judiciário com o relatório final da autoridade policial, sem indiciamento do paciente, em 03/10/2022. Noticiou, ainda, que, tão logo percebido o equívoco quanto à permanência dos autos em Juízo sem movimentação, foram encaminhados ao Ministério Público em 17/01/2023. É o relatório. O presente habeas corpus tem por objeto pedido de “trancamento da ação, por falta de justa causa, pela demora na formação da culpa”, e aponta como ato coator a alegada omissão do Juízo a quo “ao não garantir que seja observado na tramitação dos autos o direito constitucional do paciente à duração razoável do processo, na medida em que está sendo investigado há 09 (nove) meses e, mesmo não havendo provas sobre os supostos delitos a ele imputados, sofre com a insegurança jurídica de ter em seu desfavor feito criminal sem a devida conclusão em tempo razoável.” Com efeito, uma vez que a alegação sustentada na inicial é a de constrangimento ilegal em razão da demora na formação da culpa, em violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo, ao argumento de haver relatório final nos autos desde 03/10/2022, sem que, no entanto, o feito continuasse a ter tramitação regular, observa-se não mais haver interesse de agir no presente writ. Isso porque o feito seguiu o seu curso e, na data de 18/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os crimes previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ID 147059015 dos autos na origem). Por sua vez, em 19/01/2023, a autoridade impetrada recebeu a denúncia e determinou a citação pessoal do paciente (ID 147137133 dos atos na origem). Dessa forma, não mais subsiste interesse de agir no presente habeas corpus, porquanto alegava coação ilegal pela omissão da autoridade impetrada em assegurar ao paciente a duração razoável do processo, que permaneceu sem tramitação por mais de cem dias, conforme consta das informações (ID 42782134), mas, tão logo percebido o equívoco, retomou o seu curso regular. Portanto, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador